Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-18.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001418-18.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMIR DE SOUZA CEBALHO - CPF: 649.986.491-91 (RECORRENTE), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001418-18.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1001418-18.2024.8.11.0006

Recorrentes:

Município de Cáceres-MT e
Ademir de Souza Cebalho
.

Recorridos
: Ademir de Souza Cebalho e
Município de Cáceres-MT
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUÇÃO POLICIAL DURANTE EVENTO PÚBLICO. SERVIDORA VINCULADA AO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a responsabilidade do ente público municipal por conduta de servidora identificada como agente de infância e juventude, vinculada ao Poder Judiciário estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o município recorrido é parte legítima para responder por eventual dano moral causado por ato de servidora que não lhe está vinculada, bem como se subsistem fundamentos para a manutenção da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do Estado pressupõe que o agente causador do dano esteja vinculado ao ente federativo demandado.

4. Constatado que a agente responsável pela condução do autor à delegacia é servidora estadual, é o Estado de Mato Grosso quem detém legitimidade passiva para eventual ação indenizatória.

5. O município recorrido não possui vínculo funcional ou hierárquico com a servidora, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo.

6. Verificada a ilegitimidade passiva do município, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

7. Prejudicado o recurso interposto pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Recurso do município provido para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução do mérito. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil do ente federativo pressupõe a existência de vínculo jurídico entre o agente causador do dano e o ente demandado. 2. Verificada a ilegitimidade passiva do município, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Recurso Inominado nº 1003204-37.2023.8.11.0005, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1004515-09.2018.8.11.0015, Rel. Agamenon Alcântara Moreno Junior, j. 31.05.2022; TJ-SC, Apelação nº 0322225-85.2017.8.24.0038, Rel. Sônia Maria Schmitz, j. 30.06.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001418-18.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1001418-18.2024.8.11.0006

Recorrentes:

Município de Cáceres-MT e
Ademir de Souza Cebalho
.

Recorridos
: Ademir de Souza Cebalho e
Município de Cáceres-MT
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Cáceres-MT.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença
(Id.
285493978
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o município recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor recorrido a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado do autor
(Id.

285493980
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja majorada a quantia arbitrada.

Contrarrazões do Município de Cáceres-MT (
Id.

285493981
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor
.

Recurso Cível Inominado do Município de Cáceres-MT
(Id. 285493982): suscita preliminarmente sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões do autor
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001418-18.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1001418-18.2024.8.11.0006

Recorrentes:

Município de Cáceres-MT e
Ademir de Souza Cebalho
.

Recorridos
: Ademir de Souza Cebalho e
Município de Cáceres-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação
de Indenização por Danos Morais proposta por
Ademir de Souza Cebalho em face do
Município de Cáceres-MT
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor alega ter sofrido constrangimento e prejuízo moral ao ser conduzido à delegacia de polícia durante evento público (Festival Internacional de Pesca de Cáceres-MT), sob acusação injusta de vender bebida alcoólica a menor, feita pela Agente de Infância e Juventude Liliam Fátima de Sá e Silva, sendo que permaneceu custodiado durante a noite, perdendo todo o período de trabalho com a vendas de bebidas.

Em contraponto, o município recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que referida servidora (Liliam Fátima de Sá e Silva), a qual praticou os atos que, em tese, ofenderam a dignidade do autor, é Agente de Infância e Juventude vinculada ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que o autor afirma ter sido indevidamente conduzido à delegacia de polícia em razão de acusação que reputa ser injusta praticada por uma servidora pública estadual, conforme se comprova pelo documento carreado no Id. 285493975.

Sendo assim, considerando que o vínculo da servidora pública em questão não é junto ao Município de Cáceres-MT, mas ao Estado de Mato Grosso e, sendo este o responsável pelos atos de seus agentes, a municipalidade é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação.

Deste modo, entendo que não há como imputar ao município recorrente qualquer responsabilidade pelos danos narrados na inicial.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROCESSO ADMINISTRATIVO MOVIDO PELO DETRAN-MT - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verificando que o recorrente não foi o responsável pelo processo administrativo que resultou na restrição do veiculo e consequentemente a cobrança e a inscrição em divida ativa, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda .

2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003204-37.2023 .8.11.0005, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2024)”.

“RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO . EMPRESA PÚBLICA QUE POSSUI INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Se o contrato temporário foi entabulado com Empresa Pública Municipal que possui personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, o Município de Cuiabá é ilegítimo para figurar no polo passivo desta demanda, uma vez que a Empresa Pública, devidamente constituída pela Lei Complementar nº 235/2013, possui capacidade de se defender e apresentar resposta adequada aos pleitos desta ação.

(TJ-MT 10406912420218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/10/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HISTERICTOMIA TOTAL SEM CONSENTIMENTO (RETIRADA DO ÚTERO) – UNIDADE DE SAÚDE PRIVADA CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CABE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PRÓPRIA DO ARTIGO 196 DA CF – PACIENTE COM ENCAMINHAMENTO PELO ENTE ESTATAL - ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso em tela, o Município de Sinop é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende indenização por suposto erro cometido por profissional de hospital particular conveniado ao Sistema Único de Saúde ou por má prestação do serviço, cujo dever de fiscalização e controle é de competência do ente estatal. Segundo STJ, “não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros.” (EREsp 1388822/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 03/06/2015). Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10045150920188110015 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2022)”.

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (ART. 485, VI, DO CPC). HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE JOINVILLE. AUTARQUIA MUNICIPAL. ATENDIMENTO REALIZADO PELO SUS. ESTADO DE SANTA CATARINA QUE NÃO POSSUI QUALQUER INGERÊNCIA SOBRE O NOSOCÔMIO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE O EVENTO DANOSO E A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO. LEGITIMIDADE APENAS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ATRIBUÍDAS AOS ENTES MUNICIPAIS. EXEGESE DOS ARTIGOS 17 E 18 DA LEI N. 8.080/90. COMPOSIÇÃO JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA CASSADA. "[. . .] não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros. Nesta, o interessado busca reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar se sujeita à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade. Dessa forma, não há qualquer elemento que autorize a responsabilização da União, seja porque a conduta não foi por ela praticada, seja em razão da impossibilidade de aferir-se a existência de culpa in eligendo ou culpa in vigilando". Precedentes citados: AgRg no CC 109.549-MT, Primeira Seção, DJe 30/6/2010; e REsp 992.265-RS, Primeira Turma, DJe 5/8/2009". (EREsp 1.388.822-RN, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/5/2015, DJe 3/6/2015). Ainda que os supostos danos tenham ocorrido em hospital pertecente a Autarquia Municipal, isso não exclui a responsabilidade da entidade delegante, ainda mais que o nosocômio é parte integrante do SUS, sendo supervisionado pela Secretária Municipal de Saúde. (TJSC, Apelação n. 0322225-85.2017.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito Público, j. Thu Jun 30 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 03222258520178240038, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 30/06/2022, Quarta Câmara de Direito Público)”.

Portanto, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela municipalidade.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos,
DOU PROVIMENTO
ao interposto pelo Município de Cáceres-MT, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau,
RECONHECENDO
a ilegitimidade do ente público municipal para figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo autor.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Por outro lado, tendo em vista o princípio da causalidade,
condeno o autor recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025